Tribunal: TJDFT
Processo: 0718971-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718971-17.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DESPACHO Considerando que a recorrente, apesar de intimada (IDs 68661676 e 69316328), não promoveu a regularização da representação processual, não conheço do recurso especial interposto no ID 64715483, com fundamento nos artigos 76, §2o, inciso I, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007